Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738659-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. À Secretaria para excluir a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do feito diante da sua manifestação pela não intervenção (id 64875678). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator